Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-16.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação residencial. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Revelia caracterizada.
Não se desincumbiram os réus do ônus de provar o pagamento dos aluguéis e faturas de consumo de energia elétrica e água (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
RECURSO NÃO PROVIDO.